Tribunal: TJPA
Processo: 0019777-38.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 140 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.1. RECURSO INTERPOSTO PELA QUERELANTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. 1. MANTÉM-SE A ABSOLVIÇÃO DO QUERELADO QUANTO AOS CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA SE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. 2. A VERSÃO APRESENTADA PELA QUERELANTE NÃO FOI CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO PROCESSO, UMA VEZ QUE O QUERELADO NEGOU A AUTORIA DELITIVA E A ÚNICA TESTEMUNHA TRAZIDA A JUÍZO, GENITORA DA QUERELANTE, NÃO CONFIRMOU COM O GRAU DE CERTEZA NECESSÁRIO A OCORRÊNCIA DOS FATOS, NEM A EXISTÊNCIA CONCRETA DA SUPOSTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA QUE TERIA ORIGINADO AS OFENSAS CUJO CONTEÚDO É OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. 3. A CONDENAÇÃO DEVE SER FIRMAR EM PROVA CABAL OU IRREFUTÁVEL, POR IMPLICAR A RESTRIÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO À LIBERDADE, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. 4. HAVENDO DÚVIDA, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0019777-38.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE:
NAYARA SALEZA DA SILVA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 10.959)
APELADO:
FÁBIO CUNHA TEIXEIRA DA COSTA
REPRESENTANTE:
WILSON LAMEIRA SOARES NETO (OAB/PA Nº 27.200)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 140 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
RECURSO INTERPOSTO PELA QUERELANTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
Mantém-se a absolvição do querelado quanto aos crimes de injúria e de difamação narrados na peça acusatória se não há nos autos provas suficientes para condenação.
2.
a versão apresentada pela querelante não foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes do processo, uma vez que o querelado negou a autoria delitiva e a única testemunha trazida a juízo, genitora da querelante, não confirmou com o grau de certeza necessário a ocorrência dos fatos, nem a existência concreta da suposta ligação telefônica que teria originado as ofensas cujo conteúdo é objeto da presente ação penal.
3.
A condenação deve ser firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
4.
Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal do Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0019777-38.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE:
NAYARA SALEZA DA SILVA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 10.959)
APELADO:
FÁBIO CUNHA TEIXEIRA DA COSTA
REPRESENTANTE:
WILSON LAMEIRA SOARES NETO (OAB/PA Nº 27.200)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Querelante
Nayara Saleza da Silva de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA
(fls. 65-66), que absolveu o ora apelado
Fábio Cunha Teixeira da Costa
das imputações dos
crimes de injúria
e
difamação
, previstos nos
artigos 140 e 139, ambos do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
Queixa-Crime
(fls. 03-08), que a Querelante conviveu sob o regime de matrimônio com o Querelado pelo período equivalente a 09 (nove) anos, e que deste relacionamento sobreveio 01 (uma) filha, Kayna Oliveira Costa, de 02 (dois) anos.

Pontuou, em síntese, que o Querelado Fábio Cunha Teixeira da Costa não aceitava o fim de relacionamento e ficava importunando a Querelante, indo até a casa dela diariamente, além de ligar e mandar mensagens na tentativa de reatar o relacionamento, sendo comum ele falar se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

O Querelado se tornou mais agressivo quando ele tomou conhecimento de um boletim de ocorrência feita pela querelante, relativo ao suposto abandono de lar, passando ele a tratar de forma agressiva também a genitora dela, afirmando que ¿
ficaria com sua filha a qualquer custo
¿ (textuais), bem como xingando a Querelante de ¿
vagabunda
¿ e ¿
safada
¿ (textuais).

Em uma dessas situações, o querelado proferiu palavras de baixo calão ofendendo honra da querelante, chamando-a de ¿
vagabunda, filha da puta, vou acabar com a tua palhaçada, vou recorrer da decisão
¿ (textuais), referindo-se à pensão estipulada. Na situação em questão, a querelante teria pedido para que o Querelado ficasse de forma extraordinária com a criança, já que no momento não havia ninguém de confiança que pudesse ficar com a mesma, para que ela fosse trabalhar, desencadeando a fúria dele, que aceitou inicialmente ficar com a filha, mas que, posteriormente, por motivo desconhecido se aborreceu, chegando a ligar para a mãe da Querelante dizendo que esta teria ¿
jogado a criança com ele para ir para a sacanagem
¿ (textuais). Pugnou, ainda, a Querelante pela cominação de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos, vigente ao tempo da condenação.

Em audiência de conciliação, a Querelante, por meio da Defensoria Pública (NAEM), informou expressamente o interesse pelo prosseguimento do feito, conforme termo de audiência, fls. 21 dos autos.

Recebimento da Queixa-crime
em
24 de janeiro de 2019
, fls. 21.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 21, 39-41 (mídia).

Defesa Escrita à Acusação, fls. 22-29.

Alegações Finais da Acusação, fls. 42-49.

Alegações Finais da Defesa, fls. 51-62.

Manifestação Ministerial em Queixa-Crime, fls. 63-64.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio
Sentença Absolutória
prolatada em
12 de setembro de 2019
, que julgando improcedente a queixa-crime absolveu o ora Querelado Fábio Cunha Teixeira da Costa, na forma prevista no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fls. 65-66.

Recurso de apelação interposto pela Querelante em 23 de outubro de 2019, fls. 67.

Em suas
razões recursais
(fls. 62, verso - 70), a Querelante requereu a reforma da decisão recorrida, para que seja condenado o ora apelado nas sanções punitivas do artigo 139 e 140, ambos do Código Penal, diante das provas constantes dos autos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 73-77), o Querelado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão absolutória proferida pelo magistrado
a quo
.

Em sua
manifestação
(fls. 78), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
do recurso, para que seja o ora Querelado condenado pela prática dos crimes de injúria e difamação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 83-89), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória fundamentadamente lançada nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Querelante
Nayara Saleza da Silva de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA
(fls. 65-66), que absolveu o ora apelado
Fábio Cunha Teixeira da Costa
das imputações dos
crimes de injúria
e
difamação
, previstos nos
artigos 140 e 139, ambos do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 62, verso - 70), a Querelante requereu a reforma da decisão recorrida, para que seja condenado o ora apelado nas sanções punitivas do artigo 139 e 140, ambos do Código Penal, diante das provas constantes dos autos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
RECURSO INTERPOSTO PELA QUERELANTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
:

Conforme relatado, a Querelante pugnou pela reforma da decisão absolutória prolatada pelo magistrado
a quo
, para que seja condenado o ora Querelado Fábio Cunha Teixeira da Costa pela prática dos crimes de injúria e difamação, aduzindo que a absolvição não pode ser mantida, notadamente diante da existência de prova suficiente para condenação do recorrido.

Adianto, todavia, que a pretensão condenatória ora perfilada
não merece agasalho
.

Em que pese as ponderações da Querelante, ora apelante, vislumbra-se que o contexto probatório não se mostra suficiente para a condenação do Querelado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu sentença absolutória nos seguintes termos:
¿
(...). Consigno que para a configuração do tipo penal de injúria (140 do CPB), já que se levar em conta os seguintes aspectos: Ela se caracteriza pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa; o objeto jurídico deste delito é a tutela da honra subjetiva; o seu objeto material é a pessoa cuja honra subjetiva é atacada pela conduta criminosa. Noutras palavras, injuriar é ofender, insultar ou falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima tem de si própria. Neste tipo de delito basta a atribuição de qualidade negativa, prescindindo-se da imputação de fato determinado. O STF fazendo a distinção entre a injúria e a difamação, assim simplificou aquela: (...). Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro (STF: Inq. 2.543/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.06.2008). Consigno que para a configuração do tipo penal de difamação (art. 139, do CPB), há que se levar em conta os seguintes aspectos: A difamação se caracteriza pela atribuição a alguém de um fato ofensivo à sua reputação. Ou seja, consiste em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. O crime de difamação se consuma quando a imputação desonrosa chega ao conhecimento de terceira pessoa. Feitas tais considerações, tenho que, apesar de partilhar do entendimento de que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tenha especial relevância e seja de fundamental importância para demonstrar a autoria e a materialidade do fato, é necessário que venha acompanhado de outros elementos probatórios quando possível. No presente caso os delitos de injúria e difamação teriam acontecido em dois momentos: O primeiro quando o querelado teria efetuado uma ligação para a mãe da querelante e lá teria proferido ofensas contra a filha desta, chamando-a de vagabunda, safada, vadia e que fica deixando a filha com ele para ficar na safadeza; O segundo momento teria ocorrido quando o querelado deixou a filha do casal com a querelante, onde ele teria também proferido ofensas contra ela, sendo que essa situação teria sido presenciada pelos vizinhos. Ora apesar da palavra da vítima ter especial relevância, tenho que no primeiro momento, não restou demonstrada a ocorrência da suposta ligação para a mãe do querelante, pois não foi trazido aos autos qualquer documento ou mesmo print da tela do celular que comprovasse que o réu tenha, de fato, ligado para a genitora da querelante, sendo que esta versão é contraditória ao dito pelo réu, na ocasião de seu interrogatório, onde o mesmo informou que apenas mandou mensagem para a mãe da querelante, inexistindo, portanto, qualquer confirmação da realização da ligação. Já na segunda situação, tenho que teria acontecido na frente da casa da vítima e segundo o que foi dito por ela no depoimento, outras pessoas, seus vizinhos, presenciaram a situação e que conhece esses vizinhos. Ocorre que em nenhum momento essas pessoas foram trazidas a este juízo para serem ouvidas. Ressalto que, como já decido à fl. 39, a querelante deveria ter arrolado essas testemunhas na sua petição inicial, o que não fez, restando, portanto, isolado o seu depoimento sobre o segundo fato. embora pudesse ter sido, eventualmente, confirmada pelos depoimentos testemunhais, a versão da querelante, como é cediço, restou completamente isolada nos autos. (...). Portanto, quando não houverem outras provas que sustentem a versão da querelante, a ABSOLVIÇÃO do querelado é medida que se impõe. (...). Por tais razões, julgo improcedente a queixa-crime e ABSOLVO FABIO CUNHA TEIXEIRA DA COSTA, anteriormente qualificado, da imputação que lhe era feita, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (...)
¿. (fls. 66, verso - 67).

Com efeito, em análise à prova oral, denota-se que o caso ora tratado não restou cabalmente esclarecido.

Em seu depoimento perante o juízo, a Querelante
Nayara Saleza da Silva de Oliveira
, informou:
¿
(...). QUE os fatos ocorreram em um sábado em que a querelante precisou trabalhar e pediu que o querelado ficasse com a filha das partes; QUE ao retornar do trabalho, a querelante ligou para o querelado, mas não conseguiu contato com ele; QUE esse fato ocorreu dia 16 de agosto; QUE nesse dia, mais tarde, por volta da noite, a genitora da querelante ligou para ela e relatou que o querelado havia lhe ligado e ofendido moralmente a querelante de vagabunda, safada, filha da puta e falou que iria recorrer da decisão sobre a guarda da filha e que a querelante não possuía condições de ter a guarda da menor; QUE também falou para a genitora da querelante que ela havia deixado a filha com ele para ir para sacanagem; QUE o querelado é uma pessoa ignorante, já tentou suicídio e não sabe o que ele pode fazer contra ela e a filha; QUE trabalha no departamento pessoal de uma empresa e cumpre jornada, geralmente, de 08h às 18h; QUE o fato ocorreu à noite, depois que a querelante chegou do trabalho; QUE o querelado foi buscar a menor por volta de 08h e foi deixa-la por volta de 23h e a querelante havia ligado para ele em torne de 18h30min; QUE a data foi em 16/08/2018; QUE o divórcio foi realizado mediante acordo; QUE a Queixa-Crime narra esse episódio especifico; QUE na época do fato, o querelado estava em débito com a pensão alimentícia, mas atualmente está adimplente; QUE esclarece que a filha da parte teve celulite ocular e ficou internada dois dias por causa disso; QUE a querelante pediu auxílio para o pai do querelado para que pudesse custear o tratamento da criança, porém não obteve retorno; que o inchaço na criança era por conta da alergia; QUE o querelado foi ao Conselho Tutelar; QUE no dia do ocorrido, o querelado disse ainda que não iria devolver a menor, porém foi deixa-la mais tarde e permaneceu na porta da residência da querelante; Que as ofensas foram ditas primeiramente ao telefone para a genitora da querelante; Que em um segundo momento, quando o querelado foi deixar a criança, por volta de 23h, repetiu as ofensas verbais para a querelante, situação que foi presenciada por vizinhos da querelante; (...)
¿. (fls. 65, verso).

A testemunha
Luzia do Socorro Lima da Silva
, ouvida como informante por ser genitora da Querelante, relatou:
¿
(...). QUE no dia 16/08/2018, recebeu uma ligação do Querelado Fábio e nessa ocasião, ele proferiu ofensas contra a testemunha e contra a querelante como vagabunda, safada, vadia, em razão de a querelante ter pedido para ele ficar com a criança enquanto trabalhava; QUE o querelado disse para a declarante que a querelante estava empurrando a criança para ele para que ela ficasse na safadeza; QUE quando o querelado foi devolver a criança, ele repetiu as ofensas morais para a querelante, fato que foi ouvido por vizinhos; QUE a testemunha que presenciou o fato não pôde comparecer pois possui uma mãe paraplégica; QUE já há muito tempo, o querelado proferia ofensas contra a querelante; QUE não estava na casa no momento do ocorrido, mas possui conhecimento pelo que foi dito pela querelante; (...)
¿. (fls. 65, verso).

Em sua defesa, o ora Querelado
Fábio Cunha Teixeira da Costa
, perante a autoridade judicial, afirmou:
¿
(...). QUE não são verdadeiros os fatos; QUE ficou acordado no juízo da Vara de Família acerca da pensão alimentícia, em que o querelado se responsabilizaria pela escola, uniformes e visitas a filha menor em dias determinados; QUE em certo dia, a querelante pediu para que o interrogado quebrasse um galho e ficasse com a filha para que pudesse ir a um evento laboral; QUE nessa época, o querelado trabalhava como uber e virava a madrugada trabalhando; QUE disse para a querelante que poderia ficar com a criança durante o dia e disse para ela como você quer que eu mantenha a pensão se eu não posso trabalhar; QUE na mesma noite, a criança quis retornar para a casa materna, por estar com saudades e, então, o querelado a levou de volta e disse para a querelante se você quiser sair, você saia, mas não precisa mentir; QUE o querelado cobrou da querelante somente uma postura da mãe; QUE nega tê-la ofendido moralmente; QUE não recorda a data em que ocorreu; QUE foi devolver a criança à noite; QUE não recorda do teor do diálogo que teve com a querelante ao devolver a menor; QUE a querelante atribuiu responsabilidades ao interrogado no momento da conversa; (...)
¿. (fls. 65, verso - 66).

Como se percebe, segundo afirmado pela própria Querelante e por sua genitora, tais ofensas teriam sido presenciadas pelos vizinhos da ofendida, que em virtude de não possuírem laços consanguíneos ou maior relação de proximidade que pudesse comprometer o interesse no deslinde do processo, poderiam ter sido arroladas como testemunhas compromissadas. Porém, quando do oferecimento da queixa-crime, o Defensor arrolou apenas a mãe da Querelante, além de não anexar provas documentais do que havia sido alegado.

Diante desse contexto, nota-se que o acervo probatório coligido aos autos ficou restrito apenas ao depoimento da ofendida e de sua genitora, razão pela qual as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam-se frágeis para sustentar um édito condenatório, conforme ressaltado pelo juízo de 1º grau.

Como se vê, os elementos de prova carreados aos autos não induzem à convicção necessária, no sentido de ter o ora Querelado a intenção de denegrir publicamente a imagem da Querelante.

É cediço que nos crimes contra a honra, não se questiona a especial relevância que assume a palavra da vítima. Todavia, suas declarações devem estar aliadas a outras provas dos autos que lhe confirmem ou sustentem, sendo incapaz de, por si só, fundamentar um decreto condenatório.

Igualmente, é sabido que a condenação deve se firmar em prova hígida e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Diante essas premissas, considerando que as provas não são suficientes para respaldar o decreto condenatório, incogitável acatar o pleito autoral.

Nesse sentido,
Noberto Avena
leciona: ¿
(...). deve-se privilegiar a garantia da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado
¿.
(Manual de Processo Penal. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, Editora Método, 2015)
.

Destarte, imperioso consignar que vigora no sistema penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas disponíveis nos autos, segundo preleção do
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, está consagrado no ordenamento jurídico pátrio o estado de inocência como princípio indisponível e irrenunciável do indivíduo, constituindo parte integrante da natureza humana, merecedor de absoluto respeito, em homenagem ao princípio regente da dignidade da pessoa humana. Dispõe o
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988
: ¿
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
¿.

Como corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, exsurge no processo penal o dever da parte que acusa, comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa, advindo, então, a pena cabível.

Na hipótese, a ausência de comprovação probatória necessária a demonstrar a intenção clara e deliberada do Querelado em ofender a honra subjetiva e a dignidade da Querelada, afigura-se inviável a condenação postulada.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A PESSOA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADA. (...).

¿
Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
¿. (...).
(TJ/SC - APR: 00048948920138240011 Brusque, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I -
Mantém-se a absolvição do querelado quanto aos crimes de injúria e de difamação narrados na peça acusatória se não há nos autos provas suficientes para condenação
. II - No caso sob exame, a palavra da vítima restou isolada do acervo probatório acostado nos autos, notadamente em razão da palavra de uma testemunha presencial e do suposto interlocutor do delito de difamação, que afirmou em Juízo nunca ter ouvido qualquer xingamento do querelado em desfavor da querelante. III -
A condenação deve ser firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. IV - Recurso conhecido e não provido
.
(TJ/DF - 20170610086683 DF 0008504-15.2017.8.07.0006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 04/06/2019, Pág. 563/571).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia (STJ RHC 40371/RJ, Rel. Mion. Jorge Mussi, 5ª Turma, julg. 21/08/2014, publ. DJe 27/08/2014)
. No caso,
inexiste nos autos prova robusta a ensejar juízo condenatório, já que não comprovado o dolo no agir
.
A imputação genérica de fatos delitivos a outrem não configura o crime de difamação
.
Ademais, a versão apresentada pelo apelante não foi confirmada pelos demais elementos de prova constantes do processo, uma vez que a apelada negou a autoria delitiva e a única testemunha trazida a juízo não tinha ideia do conteúdo das conversas estabelecidas entre as partes, não se podendo confirmar, com previsão, a ocorrência dos fatos conforme narrados na inicial, nem a propriedade do celular de onde extraídas as mensagens cujo conteúdo é objeto na presente ação penal. apelação conhecida e desprovida. Sentença de absolvição mantida por seus próprios fundamentos
.
(TJ/AP - APL: 00039996720188030002 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento; 20/08/2019, Turma Recursal).
Grifei

Nesses termos, entendo que a prova colhida não demonstra com a certeza necessária que o ora Querelado
Fábio Cunha Teixeira da Costa
tenha praticado os crimes de injúria e de difamação narrados na queixa-crime, impondo-se a manutenção da sentença que o absolveu, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora